Tribunal: STF
Processo: ARE 1375480
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDEF-FUNDEB. ADPF 528. LIMITES. ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. No julgamento da ADPF 528, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter constitucionalmente vinculado das verbas orientadas à educação inseridas no FUDEB-FUNDEF.



    2. O pagamento dos honorários advocatícios contratuais referente à condenação de complementação de transferência de verbas destinadas ao FUNDEB-FUNDEF revela-se cabível quando incidentes sobre eventuais encargos moratórios, que não estão constitucionalmente vinculados e possuem natureza jurídica autônoma da verba principal em mora.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para admitir o agravo e DAR provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015 e no 21, § 1º, do RISTF, reformando o acórdão recorrido para admitir a execução dos honorários advocatícios contratuais na forma do decidido pelo Pleno desta Corte no julgamento da ADPF 528.